Tribunal: TJDFT
Processo: 0716275-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716275-82.2022.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNIO BORGES DE OLIVEIRA GUIRRA APELADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por JUNIO BORGES DE OLIVEIRA GUIRRA em face da r. sentença exarada sob o ID 43664433. Na origem (ID 43664346), o apelante ajuizou ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais em desfavor da BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pleiteando, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Alegou a existência de abusividades no contrato de financiamento celebrado com a ré em 11/08/21, pelo qual foi financiado o valor de R$ 262.934,00 (duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e trinta e quatro reais), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 7.848,38 (sete mil oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos), para aquisição de um veículo BMW X1 SDRIVE20I X-LINE. Nesse cenário, apresentou cálculo afirmando que a parcela mensal incontroversa seria de R$ 7.094,08 (sete mil e noventa e quatro reais e oito centavos), razão pela qual postulou a declaração de abusividade das cláusulas contratuais que tratam de IOF, Tarifa de Cadastro e Registro de Contrato, requerendo a devolução do valor de R$ 57.658,28 (cinquenta e sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos), além da manutenção do autor na posse do bem, impedimento de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito e condenação em danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em decisão exarada no ID 43664358, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça vindicada, por vislumbrar que o autor percebe renda acima da média nacional. Assim, concedeu prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora promovesse o recolhimento das custas de ingresso e cumprisse as determinações referentes à organização do processo, sob pena de extinção do feito e cancelamento da distribuição. Em face do indeferimento da gratuidade de justiça, o autor interpôs Agravo de Instrumento n.0732550-69.2022.8.07.0000, no qual restou indeferido o pedido de efeito suspensivo vindicado pelo agravante (ID 43664425). Intimado novamente a promover o recolhimento das custas iniciais (ID 43664426), o autor limitou-se a reiterar o pedido de concessão do benefício (ID 43664431). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 43664433), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais, resolveu o processo sem apreciação do mérito, com fulcro nos artigos 290 e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a relação processual não ter se aperfeiçoado. Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação (ID 43664437), onde postula, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça recursal. No mérito, alega que foram desconsideradas as atuais condições financeiras do autor, reduzidas em função da pandemia do COVID-19, impossibilitando o recolhimento das parcelas do financiamento sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Aduz que a declaração de hipossuficiência é o meio legal e hábil para o deferimento da gratuidade de justiça, com presunção de veracidade em prol do autor. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça em âmbito recursal, a fim de que seja conhecido e provido o recurso, para que seja reformada a r. sentença, com a procedência dos pedidos iniciais. Em contrarrazões (ID 43664445) o apelado refuta a tese recursal e reforça a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao apelante. Sopesa que o requerente é empresário, com participação no capital social de diversas empresas, tendo apresentado evolução patrimonial significativa nos anos de 2019 e 2020, oportunidade em que firmou, já durante a pandemia de COVID-19, contrato de financiamento para aquisição de veículo de luxo, avaliado em R$ 237.934,00 (duzentos e trinta e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais). Pondera que tal fato, associado à assunção de parcela mensal incontroversa no valor de R$ 7.094,08 (sete mil e noventa e quatro reais e oito centavos) denota, por si só, a incompatibilidade da condição financeira do autor com a alegada hipossuficiência econômica. Impugna o extrato bancário colacionado nas razões recursais sob o fundamento de que este, desacompanhado de outros documentos, não reflete, necessariamente, a situação financeira do apelante. Diante disso, postula o não provimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença vergastada por seus próprios fundamentos. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 43849380, considerou não demonstrada a insuficiência financeira alegada, razão pela qual indeferiu a concessão da gratuidade de justiça formulado pelo recorrente e determinou a comprovação do recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Consoante a certidão exarada no ID 44897786, o prazo para recolhimento do preparo transcorreu in albis. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que a apelação cível de ID 43664437 não deve ser conhecida, tendo em vista a deserção, uma vez que o apelante deixou de recolher o preparo recursal, após ter sido intimado do indeferimento da gratuidade de justiça requerida no recurso. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ 1o ao 7o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. O apelante, nada obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal (ID 43849380), em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 44897786, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não comprovada, pela pessoa jurídica, em sede de apelação, a necessidade do benefício, impõe-se o indeferimento do pedido de Justiça gratuita, especialmente à vista da ausência de efeito retroativo de decisão dessa natureza. 2. Fixado, na decisão de indeferimento da gratuidade de Justiça, prazo para recolhimento do preparo e descumprida a determinação, configura-se a deserção, a impor o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. Apelo não conhecido. Honorários majorados. (Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. RENDA MENSAL BRUTA. SUPERIOR AO PARÂMETRO ESTABELECIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DESERÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. A presunção de veracidade da declaração do postulante ao benefício assistencial é relativa e pode ser afastada quando houver elementos em sentido contrário. 2. A utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que as benesses da gratuidade, de fato, alcancem aqueles que dela necessitam. 3. In casu, apurado o descompasso entre a alegação de hipossuficiência e a renda mensal bruta verificada no contracheque do agravante, necessário o indeferimento do pedido de concessão da benesse. 4. Mantida a decisão que não concedeu a gratuidade da justiça ao agravante e transcorrido o prazo para juntar preparo, já que o Agravo Interno não tem efeito suspensivo, resta configurada a deserção, portanto, não deve ser conhecido o Agravo de Instrumento. 5. Recurso conhecido e não provido. Agravo de Instrumento não conhecido.(Acórdão 1629276, 07241601320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em análise, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter o apelante promovido o recolhimento do preparo, na forma prevista no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. Deixo de aplicar a regra inserta no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto não foram fixados honorários sucumbenciais na origem. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 22 de março de 2023 às 17:16:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora